Tribunal: TJMT
Processo: 1037093-23.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037093-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON CLAIDY SOARES DOS SANTOS - CPF: 014.715.301-83 (RECORRIDO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0002-04 (RECORRENTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), KAMILY VITORIA REZENDE GALVAO - CPF: 086.208.071-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COMERCIAL REALIZADA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FUNCIONÁRIA INDICADA PELO AUTOR QUE CONSTA NA RELAÇÃO DE EMPREGADOS APRESENTADA PELA PRÓPRIA EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por Agro Ferragens Luizão Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor que alegou ter sido vítima de fraude durante negociação para aquisição de betoneira realizada no interior do estabelecimento comercial da empresa, condenando as rés à restituição de R$ 1.700,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa recorrente possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes da negociação realizada em seu estabelecimento comercial; e (ii) saber se os fatos narrados, relacionados à fraude na negociação e ao prejuízo financeiro suportado pelo consumidor, ensejam reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva deve ser aferida conforme as alegações constantes da petição inicial, à luz da teoria da asserção. No caso, o autor afirmou ter sido atendido dentro do estabelecimento da recorrente por pessoa que se apresentou como funcionária da empresa, circunstância corroborada pela própria documentação juntada pela recorrente, que demonstra a existência de vínculo funcional com a pessoa indicada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC, art. 14. A negociação ocorreu no interior do estabelecimento comercial, mediante orientação de pessoa que se apresentou como preposta da empresa, circunstância apta a gerar legítima expectativa de segurança e confiança no consumidor.

Não demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade, impõe-se a restituição do valor transferido pelo autor, porquanto evidenciado o prejuízo material decorrente da falha na prestação do serviço.

Por outro lado, o prejuízo experimentado pelo consumidor restringiu-se à esfera patrimonial, inexistindo demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar violação relevante aos direitos da personalidade. A mera frustração negocial, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial, não autoriza a condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença quanto à restituição do dano material.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor quando a negociação fraudulenta ocorre no interior de seu estabelecimento comercial, por pessoa que se apresenta como sua preposta. 2. A ocorrência de prejuízo exclusivamente patrimonial, sem demonstração de repercussão concreta na esfera dos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.884.247, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.514.095, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ROBSON CLAIDY SOARES DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição do valor de R$ 1.700,00, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, afirmando não possuir vínculo com as pessoas indicadas pelo autor. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade das rés pelo prejuízo suportado pelo autor em razão de fraude ocorrida durante negociação para aquisição de betoneira.

Conforme narrado na inicial, o autor realizou o pagamento de R$ 800,00 em espécie e posteriormente efetuou transferência via PIX no valor de R$ 1.700,00 para conta indicada durante o atendimento ocorrido no interior da loja da primeira ré.

Posteriormente constatou tratar-se de fraude, não tendo recebido o produto.

Preliminar – ilegitimidade passiva

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações constantes da petição inicial.

No caso concreto, o autor sustenta ter sido atendido dentro do estabelecimento da recorrente por pessoa identificada como “Anny Santos”, apresentada como funcionária da empresa.

Além disso, verifica-se que a própria recorrente juntou aos autos relação de funcionários, na qual consta o nome ANNY CRISTINNY PEREIRA DOS SANTOS (id. 341962916, pág. 01), circunstância que corrobora a plausibilidade das alegações do autor quanto ao vínculo da pessoa indicada com a empresa.

Dessa forma, mantém-se a legitimidade passiva da recorrente, sendo a análise acerca da eventual responsabilidade matéria de mérito.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Pois bem.

A prova documental demonstra que o autor realizou a transferência no valor de R$ 1.700,00, acreditando tratar-se de pagamento referente ao produto negociado no interior do estabelecimento da recorrente.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a negociação ocorreu dentro do estabelecimento comercial da empresa, com orientação de pessoa que se apresentou como sua preposta, circunstância que gerou legítima expectativa de segurança ao consumidor.

Assim, não comprovada a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, impõe-se a restituição do prejuízo material suportado pelo autor.

Contudo, não assiste razão ao recorrente quanto à condenação por danos morais.

Embora tenha havido prejuízo patrimonial, a situação descrita nos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, inerente a infortúnios negociais.

A jurisprudência tem entendido que o dano moral não se presume em hipóteses em que o evento ocasiona exclusivamente prejuízo econômico, reparável por meio da restituição do valor indevidamente pago, salvo demonstração concreta de abalo psicológico ou violação relevante à dignidade da pessoa, o que não se verifica no caso.

No presente feito, não há prova de exposição vexatória, constrangimento público ou repercussões extraordinárias capazes de atingir direitos da personalidade do autor.

Assim, a reparação do dano material mostra-se suficiente para recompor a situação jurídica, não havendo elementos que justifiquem a indenização extrapatrimonial.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição em dobro é suficiente para restabelecer o status quo ante, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026